Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718844-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. AÇÕES POSSESSÓRIAS E AÇÃO POPULAR. AÇÕES CONEXAS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO POPULAR. DEFERIMENTO. JUIZ DA CAUSA. LITISCONSORTE PASSIVO. IMPRECAÇÃO DE PARCIALIDADE (CPC, ART. 144). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. AÇÃO PENAL AJUIZADA POR UM DOS EXCIPIENTES EM DESFAVOR DO MAGISTRADO (CPC, ART. 144, IX). FUNDAMENTOS. EXCESSO NO TEOR DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO PENAL. AVIAMENTO POSTERIOR À DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR E REPUTADA OFENSIVA. CRIAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE VOLVIDO À AFIRMAÇÃO DO IMPEDIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 144, §2o). IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE. REJEIÇÃO. 1. Considerando que o conflito de interesses deve ser resolvido pelo agente estatal incumbido de prestar jurisdição mediante aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a decisão judicial a vontade dos litigantes, às partes é salvaguardado o direito de ver o litígio ser conduzido com imparcialidade e serenidade pelo juiz, pois gênese da jurisdição e da autoridade da própria manifestação jurisdição, e, outrossim, o processo é ambiente solene e legalmente paramentado, onde o meio adequado para reexame do decidido e aferição da sua conformidade com o direito posto é o recurso. 2. A fórmula de resolução dos conflitos de interesses intersubjetivos encaminhada pelo avanço e organização social é a via jurisdicional, cuja materialização demanda a subsistência dos instrumentos apropriados para o exercício do direito de ação içado como garantia de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), e, aviada a ação, deve ser solucionada pelo agente público encarregado de desempenhar a atividade jurisdicional, ou seja, o litígio será resolvido pelo órgão criado pelo estado para, de modo independente, solucioná-lo mediante aplicação do direito ao caso concreto. 3. O juiz, como agente estatal encarregado de materializar o direito via da atividade jurisdicional, são asseguradas prerrogativas e impostos deveres, verdadeiras obrigações legais, dentre as quais se sobressai a imparcialidade, pois atributo de legitimidade de suas atividades, porquanto as partes esperam que a ação em que estão envoltas seja solucionada por agente interessado somente na aplicação da lei e em encontrar a solução mais justa para o caso, segundo o direito posto, encerrando a imparcialidade do julgador princípio inerente ao estado de direito que traduz verdadeiro pressuposto de validade da relação jurídica e dever inerente ao exercício da atividade judiciante. 4. Encerrando o princípio do juiz natural garantia e direito fundamental destinado a evitar a subsistência de juízo ou tribunal de exceção e, ao mesmo tempo, que a parte escolha o juiz que irá julgar sua demanda (CF, art. 5o, XXXVII e LIII), o legislador processual cuidara de pontuar as situações que impactam hipóteses de suspeição ou impedimento ao juiz, que, a seu turno, decorre de fato processual objetivo que gera na parte desconfiança sobre sua parcialidade, tendo como fundamento o princípio da imparcialidade, sobejando expressamente vedada pela normatização processual, ademais, a criação artificiosa de situação destinada a tornar o juiz impedido (CPC, art. 144, §2o). 5. Consubstanciando o impedimento do juiz exceção, somente é passível de ser reconhecido se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (CPC, art. 144), o que, a par de consubstanciar salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e imparcial, também funciona como garantia da independência do juiz e forma de prevenir que a parte escolha o juiz que decidirá sua demanda, prevenindo que situações havidas no decorrer do processo sejam transmudadas em fatos aptos a induzir artificiosamente hipótese de impedimento. 6. Inexistente qualquer fato objetivo apto a induzir à apreensão de que o juiz é parcial, maculando a imparcialidade que deve presidir a atuação jurisdicional, soando que a imprecação de parcialidade motivada por motivo de impedimento deriva de fato processual gerado posteriormente ao aviamento da ação e prolação de decisão desfavorável ao excipiente, consubstanciado em aviamento de ação penal em desfavor do juiz motivado em excesso havido na prolação do provimento judicial, a subsistência da ação a enlaçar a parte e o juiz, descerrando fato subsequente e desvelando fato destinado a constranger e tornar impedido o magistrado, incorre na vedação que coíbe a criação de fato destinado a caracterizar impedimento do julgador, tornando inviável o reconhecimento do impedimento arguido (CPC, art. 144, IX e §2o). 7. Exceção de impedimento rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010